Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-97.2021.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-97.2021.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINOMAR SOARES DAS FLORES e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAELA ROCHA DOMINGUES, HEITOR HENRIQUE DE CARVALHO PINTO, JOAQUIM BATISTA XAVIER FILHO

APELADO: H. P. F. e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAQUIM BATISTA XAVIER FILHO, HEITOR HENRIQUE DE CARVALHO PINTO, RAFAELA ROCHA DOMINGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM 3,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDOS DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA NÃO EXERCIDA NA PRÁTICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONCEITO DE ALIMENTOS CÔNGRUOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo genitor e pelos menores, partes em ação de alimentos, contra sentença que fixou pensão alimentícia definitiva no valor de 3,5 salários mínimos. O genitor pleiteia a redução para R$1.500,00 sob alegação de rendimentos modestos como motorista de aplicativo. Os menores requerem majoração para 6 salários mínimos, argumentando aumento das necessidades, especialmente diante do diagnóstico de autismo de um deles.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a adequação do valor fixado a título de pensão alimentícia em face do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, analisando-se a compatibilidade da decisão com a realidade financeira do alimentante e as necessidades dos alimentandos. Também se analisa a alegação de guarda compartilhada como excludente da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A concessão de gratuidade da justiça ao genitor está em conformidade com o art. 98 do CPC, sendo deferida.
4. A negativa de efeito suspensivo ao recurso de apelação encontra respaldo no art. 1.012, §1º, II, do CPC, dada a natureza alimentar da sentença e a ausência de risco de dano irreparável.
5. A alegação de incapacidade financeira carece de comprovação, sendo contraditada por elementos objetivos constantes dos autos que indicam padrão de vida elevado.
6. A sentença recorrida aplicou corretamente os critérios do art. 1.694, §1º, do Código Civil, observando a proporcionalidade entre as necessidades dos filhos e as possibilidades do genitor.
7. É imprescindível a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além do binômio necessidade-possibilidade, para assegurar aos alimentandos padrão social compatível com o do alimentante, nos termos do conceito de alimentos côngruos.
8. A guarda compartilhada, notadamente quando não exercida na prática, não exime o genitor da obrigação alimentar, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.
9. O pedido de majoração não se sustenta diante da ausência de novos elementos que justifiquem aumento superior ao fixado, já superior ao valor provisório e proporcional às necessidades dos menores.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. A pensão alimentícia deve ser fixada observando o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o conceito de alimentos côngruos. 2. A guarda compartilhada não exime o genitor da obrigação alimentar, notadamente quando não exercida na prática. 3. Não se admite redução ou majoração do valor dos alimentos sem prova suficiente de alteração na capacidade econômica ou nas necessidades dos envolvidos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO aos recursos de Apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)